Tribunal: TJMT
Processo: 37200-94.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0037200-94.2019.811.0001
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrido(s): TANIA REGINA RIBEIRO DA SILVA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 20/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA CORTE
INDEVIDO - FRAUDE NO HIDROMETRO - IRREGULARIDADE
CONSTATADA - REGISTROS FOTOGRÁFICOS - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade
encontrada no hidrômetro averiguado, pois os registros fotográficos
demonstram fraude em decorrência de hidrômetro

Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de
procedência para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Requerente aduz que recebeu cobrança do seu serviço de
abastecimento de água de forma indevida e procedeu com a interrupção do serviço
de abastecimento de água em seu imóvel.

Aduz ainda que, está sendo cobrado multa no valor de R$1.060,84
que seria referente a cobrança da fiscalização cominado com o consumo regular da
parte Autora.

Em defesa, a reclamada afirma que o valor cobrado é em
decorrência da multa aplicada devido a constatação da fraude perpetrada pelo
recorrido, em decorrência de desvio no ramal no hidrômetro e que as faturas
contestadas foram transferidas para a parte Autora, tendo em vista que são
referentes ao período em que a Autora era a titular do imóvel e, portanto, tais
débitos são de sua total responsabilidade

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos
seguintes termos:
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino
pela PROCEDENCIA da ação proposta por TANIA REGINA RIBEIRO
DA SILVA em desfavor de CAB CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO para
1- DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ora questionado, no
valor de R$ 1.977,99 (um mil novecentos e setenta e sete reais e
noventa e nove centavos), referente à abril de 2019, e que as
faturas contestadas dos meses de setembro a novembro de 2018
sejam recalculadas com base na média dos 6 (seis) últimos
consumos apurados (§ 1º do art. 62 da RESOLUÇÃO NORMATIVA
Nº 05 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012).
2 - CONDENAR a Reclamada a pagar à requerente a importância
de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais, o qual será
atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da
FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.
Torno definitiva a liminar deferida na mov. 11.
A parte Recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma
da sentença, sustentando que houve irregularidade no hidrômetro e que são devida
as faturas que estão inadimplentes não justificando a condenação imposta.
A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A Reclamante alega que os valores cobrados a partir do mês de
setembro de 2018 estão em desacordo com valor que sempre pagou e que a
cobrança de multa no valor de R$1.060,84, referente a fiscalização realizada, uma
vez que desconhece a suposta fraude alegada no hidrômetro.

Aduz ainda a autora que ocorreu corte no fornecimento de água de
forma arbitraria.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em que pese às alegações da Reclamante, no sentido de
inexistência de fraude no hidrômetro, as provas carreadas aos autos comprovam a
irregularidade.
Em vistoria realizada por prepostos da Ré, houve a confirmação da
fraude no aparelho medidor de água: DESVIO NO RAMAL E FURTO DE ÁGUA, de
modo que o aparelho não medisse o volume de água correto, conforme demonstra
as fotos. Veja:

Após a constatação da fraude, houve aplicação de multa, sendo
inclusa na fatura, justificando o valor cobrado.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade da fatura e tão pouco
revisão da fatura cobrada, sendo plenamente devido além da multa pela
irregularidade constatada, como também a cobrança dos valores retroativos.

Após detida análise dos autos, entendo que não seja caso de
procedência da ação.

O registro fotográfico anexado pela defesa confirma a
irregularidade do hidrômetro, onde é possível identificar que houve realmente
fraude no hidrômetro.

A Reclamante limitou a impugnar o valor da fatura, ausência
de notificação antes do corte, bem como alegando que a propriedade foi
vendida e que os débitos pendentes na matrícula devem ser transferidos para
a atual titular do imóvel Sra. Lourdes Benedita da Rosa.

No entanto, em análise as provas acostadas nos autos, resta
demonstrado que o imóvel foi vendido em 18/06/2019 e que a as faturas
contestadas foram transferidas para a parte Autora, tendo em vista que são
referentes ao período em que a mesma era a titular do imóvel e, portanto, tais
débitos são de sua total responsabilidade.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em relação a suspensão do serviço de fornecimento de água, a
própria fatura emitida pela Reclamada consta de forma clara as faturas que estão
pendentes pelo consumidor, portanto, teve ciência quanto a existência de faturas
pendentes, e que se não procedesse com a regularização de tais débitos, o serviço de
fornecimento de água seria cortado.

Portanto, entendo como devido à cobrança da multa pela
ocorrência de fraude e a fatura retroativa. Não havendo assim, que se falar em dano
moral, e ou revisão/inexigibilidade de faturas.

Sendo a fatura emitida a título de multa e recuperação de consumo
devida, não podendo ser desconsiderada as provas carreadas aos autos, no caso o
registro fotográfico.

Ademais, é de se registrar ainda que os procedimentos
adotados e a multa e sua forma, constam na NORMATIVA DA AMAES, em seu
artigo 106 e 111.

ISTO POSTO, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos
moldes do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o resultado do
julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator